Tribunal: TJDFT
Processo: 0700939-03.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. SEGURO PRESTAMISTA. RESP REPETITIVO. TEMA 972. VENDA CASADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo RÉU em face da sentença que julgou parcialmente procedente "a pretensão inicial para CONDENAR o réu a RESTITUIR ao autor a quantia de R$7.302,62 (sete mil trezentos e dois reais e sessenta e dois centavos), corrigida monetariamente pelos índices da tabela do TJDF desde a data do ajuizamento da ação, além dos juros legais de mora de 1% ao mês, estes a contar da citação. JULGO IMPROCEDENTE o pleito restante. Por conseguinte, resolvo a questão de mérito com base no art. 487, inciso I, do CPC. Não há condenação em custas e nem honorários advocatícios, nos termos do art. 55, "caput" da Lei no 9.099/95."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59725531). Custas e preparo recolhidos."
3. Em suas razões recursais, a parte RÉ alega, em síntese, que os contratos foram firmados por livre escolha da parte autora, sem qualquer coação ou conduta inadequada por parte da ré. O crédito disponibilizado foi baseado na renda, bens, patrimônio e endividamento geral da autora, que é responsável por decidir utilizar esse crédito. Assevera que a responsabilidade pelo endividamento recai exclusivamente sobre a parte autora, que contratou vários empréstimos por necessidade econômica e agora alega não conseguir arcar com as parcelas. A autora estava ciente dos valores e condições desde o momento da contratação e deve responder pelos termos acordados, conforme a boa-fé que rege as relações contratuais. Aduz que a restituição de valores só se aplicaria em casos de má-fé ou erro justificável do credor, o que não ocorreu neste caso. Logo, não há obrigação de restituição, pois os descontos realizados foram lícitos e sem vícios, devendo ser afastado qualquer pedido de repetição de indébito.
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
5. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor.
6. Na origem, narra o autor que em 01/12/2020, realizou empréstimos consignados com a requerida, o qual incluiu de forma obrigatória o seguro prestamista, sem opção de cancelamento. Aduz que a contratação do seguro é dispensável, pois é servidor público e os descontos são feitos diretamente na folha de pagamento, garantindo o recebimento dos valores acordados. 7. Pelas provas coligidas dos autos, verifica-se que o autor firmou, em 28/12/2023, contrato de empréstimo no 25200799, no qual previa Seguro Prestamista: R 7.302,62, Taxa mensal: 1,55%; Taxa anual do contrato: 20,57%; CET mensal do contrato: 2,01%; CET anual do contrato: 27,07%, com vencimento da primeira parcela em 05/02/2024. Restou consignado no contrato que "as condições de contratações referem-se à taxa bonificada pelo Seguro BRB Crédito Protegido e, caso tenha optado pela não contratação do seguro, as novas condições da proposta seriam: taxa mensal: 3,10%; taxa anual: 41,16%; CET mensal: 3,23%; CET anual: 46,39%"(ID 59725522). Requer a devolução integral dos valores pagos a título de contratação de seguro prestamista, sem que haja repactuação de taxas de juros ou alteração de valores dos créditos contratados considerando que trata-se de cláusula abusiva configurando venda casada.
7. Ao recorrente incumbe impugnar especificamente os fundamentos da sentença, consoante o princípio da dialeticidade, que, embora seja mitigado nos Juizados Especiais, ante os seus critérios norteadores, não pode apresentar razões recursais totalmente dissociadas e alheias ao que se discutiu na decisão recorrida e/ou nos autos.
8. Com efeito, em detida análise do recurso apresentado, verifica-se que os argumentos apresentados não demonstram pertinência ao assunto tratado nos autos, qual seja, possível venda casada do seguro prestamista.
9. No recurso inominado, a recorrente se limita a discorrer sobre a livre manifestação de vontade do autor em contrair os empréstimos e seu estado de endividamento. Assevera, resumidamente, que a parte autora, ao contrair a dívida e firmar o contrato, agiu de forma livre e consciente, e que a parte ré não tem responsabilidade sobre o endividamento da autora. Tece comentários genéricos sobre a regularidade do contrato, a boa fé contratual e a irresponsabilidade financeira do recorrido.
9. Contudo, os autos tratam da possível venda casada do Seguro Prestamista quando da contratação dos empréstimos.
10. Com efeito, em detida análise do recurso apresentado, verifica-se que os argumentos apresentados no recurso, livre contratação e endividamento, não demonstram pertinência ao assunto tratado nos autos, venda casada do seguro prestamista. Destaca-se que a jurisprudência acostada aos autos pelo recorrente não tem relação com o tema da demanda.
11. Portanto o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
12. Preliminar de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, acolhida de ofício. Recurso não conhecido.
13. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Não há condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência, pois não foram apresentadas contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.